Tribunal: STF
Processo: HC 191419
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 0005067-53.2015.8.26.0637, condenou a paciente a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, ante crime do artigo 33, combinado com o 40, inciso IV (tráfico de drogas com a causa de aumento alusiva ao envolvimento de adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, impôs a pena-base em 6 anos, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Reportando-se ao artigo 42 da Lei de regência, assentou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, mencionando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido – 9.881 gramas de maconha. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, ressaltando o volume de substância, a revelar dedicação a atividades criminosas. Observou, no patamar de 1/6, a de aumento. Salientou a hediondez e a quantidade de droga. 
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 612.844/SP. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante tem como desrespeitado o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerado o período relativo à prisão preventiva – 3 anos, 7 meses e 16 dias. Sustenta possível a fixação do regime aberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do regime menos gravoso e, sucessivamente, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe: 
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 
    […] 
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena imposta – 7 anos de reclusão –, fixada a pena-base acima do mínimo previsto para o tipo, ainda que considerado o período relativo à custódia provisória, surgiu viável o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator